Tribunal: STF
Processo: Rcl 85794
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Patrimonial Santo Expedito Ltda., em 6.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 401-48.2015.5.05.0021, pela qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal: 



    “Preliminarmente, observa-se que foram interpostos pela Reclamada dois agravos, respectivamente, fls. 1.693/1.730 e 1.732/1.755, em face da decisão exarada em sede de recurso extraordinário pelo regime de repercussão geral. Conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade de recursos, cada decisão judicial pode ser reformada mediante recurso específico, apresentável apenas uma vez. Assim, apenas o primeiro agravo interposto será analisado. Desse modo, trata-se de agravo em recurso extraordinário (fls. 1.693/1.730) interposto, com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, e § 2º, do CPC/2015, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015. (...). Assim, considera-se incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante. A hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal, entendimento que se encontra em conformidade com os precedentes oriundos da Corte Suprema. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência, tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    2. Na presente reclamação, informa-se que “o Exmo. Ministro 
Vice-Presidente, de início, obstou o recurso extraordinário da parte por fundamentação híbrida: juízo clássico de admissibilidade; aplicação de tema de repercussão geral” (fl.3, e-doc. 1). 



    Afirma-se que, “quanto aos obstáculos fundados em tema de repercussão geral, a parte interpôs o cabível agravo interno do art. 1.021 do CPC; Quanto aos obstáculos fundados no juízo clássico, a parte interpôs o cabível agravo ao Tribunal Superior (ao STF) do art. 1.042 do CPC.” (fl. 3).



    Assevera-se que “ambos os recursos foram indeferidos em razão de erro de fato: o agravo ao STF fora processado como agravo interno e indeferido por manifestamente incabível; o agravo interno fora processado também como agravo interno e não conhecido em razão de unirrecorribilidade” (fl. 3).



    Argumenta-se que “há erro de fato e usurpação de competência do 
C. STF, visto que o agravo não foi direcionado à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, mas a temas distintos: cerceamento de defesa e contrariedade à súmula vinculante 10 do STF, razão pela qual não se pode compreender que houve erro grosseiro na impugnação que não foi direcionada ao Tema 339/RG” (fl. 13).



    Requerem-se os benefícios da gratuidade de justiça e “a cassação da 
v. decisão que obstou o trânsito do agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC, a fim de que haja remessa a este E. STF e que se julgue o recurso de agravo, conforme se entender de direito” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário da reclamante, com fundamento no Tema 339 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, o recurso extraordinário interposto pela reclamante teve seguimento negado monocraticamente pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos: 



    “Verifica-se que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, consignando expressamente que ‘a tese da Egrégia Turma é de que a Corte Regional violou dispositivo da Constituição Federal porque presumiu a ciência da Parmalat quanto à expropriação da marca ante a mera coincidência de datas da procuração e da realização da hasta pública; e, por tal razão, afastou a intempestividade dos embargos de terceiro declarada pelo TRT’. Também restou consignado no acórdão que “os arestos transcritos nos embargos, a par de tratarem da tempestividade dos embargos de terceiro à luz do artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, assim o fazem considerando circunstâncias distintas da hipótese em exame, pois não abordam a particularidade quanto à presunção de ciência da intimação ante a coincidência de datas da procuração e da hasta pública’. Por fim, destacou o acórdão que ‘não há de se falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois não houve declaração de inconstitucionalidade de nenhum dispositivo’. Neste contexto, a decisão recorrida no tópico encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral a incidir o disposto no art. 1030, I, ‘a’, do CPC. Pelo exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 35-36, e-doc. 11). 



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs o agravo previsto no 
art. 1.042 do Código de Processo Civil e agravo interno para o Tribunal de origem, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Na decisão reclamada, o Tribunal Superior do Trabalho, considerado o princípio da unirrecorribilidade, decidiu que somente o primeiro recurso interposto seria objeto de julgamento. Assim, indeferiu o processamento do agravo interposto com fundamento no art. 1.042, por ser incabível contra decisão pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário pela aplicação da sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do tribunal de origem, sendo exemplos:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    8. Ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, mantendo a aplicação do Tema 339, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil. A usurpação alegada pela reclamante não foi demonstrada, sendo incabível reclamação.



    9. Os argumentos trazidos pela reclamante revelam pretensão recursal, na tentativa de valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora